Tribunal: TCU
Processo: 013.371/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1991/2023-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 013.371/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.612/2011-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alex Peres Mendes Ferreira (XXX.658.527-XX); Alexandre Caron Karas (XXX.623.209-XX); Andre Martins de Araujo (XXX.456.224-XX); Cbemi Construtora Brasileira e Mineradora Ltda (83.720.060/0001-06); Gilberto Massucheto (XXX.036.619-XX); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Ivone Catarina Simões Hoffmann (XXX.273.370-XX); Marcelo Jose Leal Gasino (XXX.642.789-XX); Rolando Marreta (XXX.261.864-XX); Ronaldo de Almeida Jares (XXX.961.147-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Paraná - Dnit/mt. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-PE), representando Hideraldo Luiz Caron; Cristiano Dionisio (33952/OAB-PR) e Margareth Barbosa de Amorim de Macedo (16.510/OAB-PR), representando Ronaldo de Almeida Jares; Adriano Daleffe (20619/OAB-PR), representando Gilberto Massucheto; Adriano Daleffe (20619/OAB-PR), representando Alexandre Caron Karas; João Paulo Prates da Silveira Guerra (38.290/OAB-DF), representando Andre Martins de Araujo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.